Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA. INDEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. INDICATIVOS DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE CONSULTA AOS SISTEMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, nada restou provido quanto ao pedido do agravante de consulta aos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud para obtenção de informações acerca da situação financeira da agravada. E isto autoriza a conclusão de que se cuidou de indeferimento tácito do pedido, o que autoriza admissibilidade da insurgência nesta sede recursal.
2. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC). 2.1. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência, situação não demostrada.
4. “2. A propriedade de bem imóvel, a priori, não demonstra um incremento na capacidade econômica da parte que justifique a revogação da gratuidade de justiça em seu favor.” (Acórdão 1833229, 07425413520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1. Ainda, apenas o resultado de pesquisa de declaração de imposto de renda no site da Receita Federal não comprova a alegada alteração da renda, porque não é possível saber o conteúdo da declaração enviada.
5. Estabelece o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 5.1. O exequente apresentou indicativos de a executada auferir renda tributável e de ter havido mudança em sua situação econômica. Por isto, o recurso deve ser provido para determinar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud a fim de obter as informações sobre a real situação financeira da agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.